Tribunal: TJBA
Processo: 8041017-30.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041017-30.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALTAMIRA FIUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que revogou a antecipação de tutela anteriormente concedida, consistente em obrigar o agravado a proceder com o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da parte agravante.

II – O fornecimento de energia elétrica diz respeito a um serviço de natureza essencial, o qual, depende o ser humano pra manter uma condição mínima existencial, se faz pertinente o fornecimento desta pela concessionária, ainda que o imóvel faça parte da área de proteção ambiental. Precedentes desta e. Corte de Justiça.

III – Recurso de Agravo de Instrumento provido, confirmando a liminar, que determinou que a agravada procedesse, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à ligação de energia elétrica na residência da parte agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento de nº
8041017-30.2021.8.05.0000
, em que é agravante
ALTAMIRA FIUZA DE OLIVEIRA

e agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do Relator.